Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-73.2024.8.11.9005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001464-73.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DA SILVA - CPF: 045.781.549-39 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.
EMBARGOS DE DE
CLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TABELIÃO. CONCURSO PÚBLICO
. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NA AÇÃO PRINCI
P
AL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

Conforme jurisprudência pacífica do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. Nesse sentido:
AgRg
nos
EREsp
n. 1199135/DF
, rel. Min. Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, J. 6/4/2016, DJE 6/5/2016 e
EAREsp
n. 488188/SP,
rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, CORTE ESPECIAL, J. 7/10/2015, DJE 19/11/2015.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Adriano

Martins da Silva
, em face da
decisão proferida pelo Juízo dos Núcleo de Justiça Digital dos Juizados

Especiais, na ação declaratória de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de tutela de

urgência, n. 1044073-20.2024.8.11.0001, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

O agravante sustenta que foi destituído do cargo de tabelião interino pela Portaria n.

77/2024, expedida pelo Corregedor-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso. Alega que a Portaria além

de revogar a sua designação, determinou que terceiro respondesse de forma interina pelo Cartório do

Segundo
Oficio
de Colíder/MT,
sem
contudo
, observar a competência material e os preceitos

constitucionais.

Ao final, requer “
seja concedida a tutela de urgência pleiteada, sem audiência do

agravado, para suspender os efeitos do ato lesivo, consistente na Portaria TJMT/CGJ n. 77/2024, que

revogou a designação do agravante e designou terceira pessoa para responder interinamente pelo Cartório

do 2º Ofício de Colíder/MT, a partir de 1º de junho de 2024, bem como para que o agravado se abstenha
de
praticar qualquer ato visando o desligamento do agravante do mencionado serviço extrajudicial, até

ulterior deliberação no processo de origem
” (sic – id. 227826694).

Liminar indeferida, conforme ID nº 229955199.

Sobreveio sentença de mérito no processo de origem, conforme se
observa
no
i
d
.

173146387

dos autos n.
1044073-20.2024.8.11.0001
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Após detido exame dos autos, verifico que o processo principal (
1044073-20.2024.8.11.0001
) já foi julgado,
cuja
parte dispositiva da sentença, transcreve-se:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial e, por consequência,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o disposto no artigo 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Deste modo, restando evidenciado que após a interposição do presente recurso, o processo principal foi sentenciado, ocorreu a perda superveniente de objeto.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SUPERVENIÊNCIA. RECURSO PREJUDICADO
APLICAÇÃO DA SÚMULA 168/STJ. 1. A Corte especial deste Tribunal, na assentada de 7.10.2015, por meio do
EAREsp
488.188/SP, de Relatoria do Min.
Luis
Felipe Salomão, firmou entendimento, no sentido de que, "
na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no
efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas
". [...]
(
AgRg
nos
EREsp
n. 1.199.135/DF, relator Ministro Humberto Martins,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 6/4/2016,
DJe
de 6/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INCIDENTAL. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO
. [...] 4.
Ademais, na específica hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a
prolatação
de sentença meritória implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido - que substitui a decisão
deferitória
da tutela de urgência - torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do Código de Processo Civil); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas.
[...]
(
EAREsp
n. 488.188/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 7/10/2015,
DJe
de 19/11/2015)

Ainda no mesmo sentido:
AgInt
nos
EREsp
n. 1.232.981/MT
, relator Ministro Jorge Mussi,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 25/5/2021,
DJe
de 27/5/2021 e
AgRg
nos
EREsp
n.
1.494.389/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz,
CORTE ESPECIAL
, julgado em 17/2/2016,
DJe
de 18/3/2016.

Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025